Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-29.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800280-29.2024.8.14.0131

APELANTE: MELLYANE MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta é atípica ou se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (ii) analisar a possibilidade de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de perícia; (iii) examinar a possibilidade de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por prova documental, imagens de câmeras de segurança, depoimento firme da vítima, relatos coerentes dos policiais militares e confissão judicial da ré, inexistindo margem para absolvição.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como verificado no caso concreto.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde, excepcionalmente, de exame pericial quando demonstrada por outros meios idôneos de prova, hipótese retratada nos autos.

6. Não há falar em atipicidade da conduta, pois os fatos se amoldam perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de redução da reprimenda basilar, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar condenação por crime patrimonial. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por outros meios probatórios idôneos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 59; CPP, art. 386, V e VII; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.6.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mellyane Moreira de Souza apela de sentença do Juízo da Comarca de Vitória do Xingu/PA que a condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP (ID 30353969).

A apelante pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, e, por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 30353982).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 30353984), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 32248390).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inviável acolher o pleito absolutório pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, suficientemente aptos para manutenção do édito condenatório.

O caso dos autos é de apelante condenada pela prática de furto qualificado. Consta da denúncia que a acusada subtraiu a quantia de R$ 1.800,00 da residência da vítima, após adentrar no imóvel mediante o rompimento de obstáculo. Através de imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho, foi possível visualizar o momento em que a ré entra e sai apressadamente do local. Policiais militares, em diligência, localizaram a apelante, sendo que parte do valor subtraído (R$ 970,00) foi recuperado e restituído à vítima.

Sob esse prisma, a
materialidade
restou

comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 30353436, págs. 8/9 / ID 30353437), Auto de Entrega (ID 30353437, pág. 2) e imagens de câmeras de segurança (ID 30353438/39).

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do depoimento da vítima Antônia de Fátima Chaves Neves, que narrou, sob o crivo do contraditório, o seguinte:

Que não estava em casa no momento, pois estava na casa de uma amiga jogando dominó. Que era por volta de 4:30 da tarde. Que a moça chegou na casa dessa amiga para falar com Rosa, porém Rosa respondeu que estava ocupada e falariam depois. Que a acusada saiu e, em seguida, parou a bicicleta em frente à residência da depoente, questionando um vizinho se a vítima estava no local. Que o vizinho disse que não sabia, mas caso a depoente não estivesse, sua sobrinha estaria. Que sua sobrinha não estava, pois tinha ido para Altamira. Que a ré utilizou um barracão desativado na esquina para pular o muro e ter acesso ao imóvel da vítima. Relatou que a acusada teria utilizado uma marretinha de ferro, encontrada debaixo da pia da área externa, para desferir golpes contra a janela, logrando êxito em arrebentar o trinco e adentrar na casa.

Que, ao retornar, encontrou seus pertences e roupas revirados no chão e a janela aberta. Que foi subtraído o valor de R$ 1.800,00, composto por notas diversas, que estavam guardados dentro de uma bolsa pequena. Esclareceu que a ré ainda tentou subtrair pacotes de cerveja, mas não conseguiu transportá-los por cima do muro, abandonando o produto e fugindo apenas com o dinheiro. Que declarou que a identificação foi confirmada por meio de imagens de câmeras de segurança de um vizinho, que registraram a entrada e a saída da acusada, e que na delegacia houve a recuperação parcial do valor (R$ 979,00). (mídia audiovisual de ID 30353944)

O relato da vítima convergiu para o depoimento dos policiais militares, confira-se:

O policial
ANDRÉ LUIZ MARTINS
em seu depoimento (Num. 123015766) relata que:

“No dia que houve o furto, nós estávamos em serviço e nós estamos comunicados pelo filho da dona Antônia, o senhor Wallace, que no momento em que a dona Antônia não estava em sua residência, alguém adentrou lá e teria furtado alguns pertences de lá, dinheiro, bebida, porque ela é vendedora ambulante, né, então ela tinha uma certa quantia guardada lá na residência. E ai a partir desse momento a gente passou a procurar por câmara de segurança a gente passou a diligenciar ver se alguém não tinha visto alguma coisa alguém adentrar lá na residência e aí passou-se algum tempo, a gente teve a informação de uma câmera de segurança que ficava próxima à casa da vítima, e ao verificar essas câmeras lá, nós percebemos a presença da Mellyane, ela entra pelo lado da residência da Dona Antônia, onde tem um terreno baldio, e após alguns minutos ela sai, ela está de bicicleta, ela sai da residência. Nesse sentido, a gente já foi procurar a Mellyane, já foi para a residência dela, lá a gente falou com ela, num primeiro momento ela negou que tivesse sido ela, mas a gente conduziu para a delegacia, para ser feito o procedimento e a partir de lá já foi uma situa que foi a Policia Civil que concluiu no local um familiar dela levou uma certa quantidade do dinheiro que foi subtraído, mas eu não sei precisar o valor, não sei se foi todo, foi metade, mas foi isso que aconteceu. Certo. O senhor foi na casa da dona Antônia? Chegou aí no local? Sim, sim. Nós conversamos com ela lá. Ela falou, ela relatou que tinha sido subtraído. A dinâmica, né? Como é que foi? Ela falou que não estava em casa, que estava em outro local, ela morava sozinha. Você ouviu a janela, se tinha sinais de arroubamento? Sim! [...]”.

Por conseguinte, no depoimento do senhor
JOYLDSON MENDES LOPES
, Policial Militar (Num. 123015767), diz:

“Eu lembro, doutora, que a gente foi passado a informação para a gente de que tinham entrado na casa dessa senhora Antônia e tinham levado uma quantia de dinheiro e alguns outros pertences. Aí nós nos deslocamos até o local e chegando lá nós vimos que tinham mesmo mexido nas coisas dela, tinham levado alguns mantimentos da casa e falaram pra gente que poderia ser a Mellyane que tinha entrado. E ai nós nos deslocamos até a residência dela chegamos lá na frente chamamos e ela veio ai informamos ela e a na hora ela negou dizendo que não foi ela que pegou , se quisesse poderia até conduzir para a delegacia, aí a gente foi, então pediu para ela se ajeitar, que ela tem uma criança pequena. Aí ela foi, se ajeitou, deixou a criança com o responsável e a gente a conduziu para a delegacia. E chegando lá ela continuou negando. E tempos depois a mãe dela veio lá na frente da delegacia e aí conversou com ela e a mãe dela foi e entregou uma quantia em dinheiro, só que eu não recordo qual foi o valor que ela entregou, aí foi repassado pra Polícia Civil [...]

LUIZ AUGUSTO UMBUZEIRO NASCIMENTO
, também policial militar (Num. 123015768), ao depor reafirma que:

“Nós fomos acionados e notificados com a ação no furto na casa dessa senhora, e testemunhas afirmaram que foi a senhora que se chamava MELLYANE. Nós dirigimos até a residência da senhora MELLYANE, chamamos ela, nos adentramos, ela nos atendeu, colocamos ela para ir até a DEPOL, ela falou, eu vou lá, porque não tenho nada a ver com isso. E ela foi por livre e espontânea vontade. Nós fomos juntos com ela na viatura, e lá ela foi prestar depoimento, e nessa hora a mãe dela chegou com a metade da quantia do valor que no caso foi subtraído, no caso, foi furtado. o senhor chegou aí na casa da vítima da dona Antônia funciona e o senhor sabe dizer como que estava o espaço como que foi a infiltração como que ela entrou? não senhor não chegou a verificar se ela não está no local qual foi retirado uma quantia em dinheiro só não me engano parece que foi dois pacotes de cerveja, por que a vítima, é vendedora de bebidas. [...].” (ID 30353969).

Por sua vez, a ré confessou de maneira qualificada a prática delitiva em juízo, tendo afirmado que furtou o dinheiro que estava dentro da bolsa em cima da cama, porém nega que tenha arrombado a janela, tendo dito que estava aberta. Disse que estava viciada em drogas à época, fato que utilizou como justificativa para o cometimento do crime. Disse ainda, que o valor foi integralmente devolvido (mídia audiovisual de ID 30353951).

Destarte
,
constata-se que o juízo sentenciante formou sua convicção em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, tendo-se valido, para tanto, dos depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação e da própria confissão judicial da ré, a qual, diferentemente do que alega a defesa, foi obtida sem qualquer mácula.

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, visto que
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.4.2018).

Em complemento, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

De mais a mais, “a ausência de perícia sobre as imagens” das câmeras de segurança ”não compromete sua validade, uma vez que não há indícios ou alegação específica de adulteração ou edição. Inexistindo elementos que levantem dúvidas sobre a autenticidade da prova, não há necessidade de perícia. (TJCE,
ApCrim n. 0265961-53.2023.8.06.0001
, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 17.12.2024)

Da mesma forma, inexiste margem para acolher a tese de atipicidade da conduta. A instrução processual demonstrou, de forma inequívoca, a perfeita subsunção dos fatos à norma penal incriminadora. A conduta da apelante de subtrair, para si, coisa alheia móvel (R$ 1.800,00 pertencentes à vítima), mediante rompimento de obstáculo (arrombamento da janela da residência), preenche todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 155, § 4º, I, do CP. Não há, portanto, que se falar em atipicidade, sendo a condenação medida de rigor.

Sob outro ângulo, no que tange ao pleito de
decote da qualificadora de rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, I, do CP), sob o argumento de ausência de laudo pericial, entendo que a insurgência não prospera.

Com efeito, é certo que no delito de furto, a configuração da qualificadora em exame não se condiciona, exclusivamente, à produção de prova pericial, admitindo-se sua comprovação por outros meios idôneos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, os elementos constantes dos autos são suficientemente elucidativos quanto à ocorrência do rompimento de obstáculo, de molde a não deixar dúvida sobre a incidência da qualificadora.

A vítima, Antônia de Fátima Chaves Neves, ouvida em juízo, afirmou com segurança que a acusada teria utilizado uma marretinha de ferro, encontrada na área externa do imóvel, para desferir golpes contra a janela da residência, logrando êxito em arrebentar o trinco para adentrar no local. Relatou, ainda, que ao retornar à casa, encontrou a janela aberta e o referido instrumento deixado logo abaixo da abertura, evidenciando o esforço mecânico para a invasão. Além disso, a testemunha André Luiz Martins confirmou que a janela apresentada sinais de arrombamento.

Nesse contexto, o juízo recorrido não divergiu do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora" (
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.6.2024), situação retratada nos autos.

Por fim, verifico inexistir interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo, não tendo sido valorada negativamente nenhuma das vetoriais. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026